Tribunal: TJMT
Processo: 1012716-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012716-88.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO), JOILSON VENUTI DA SILVA - CPF: 030.263.181-08 (PACIENTE), JUIZO DA 4 VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa majorada. Excesso de prazo para prolação de sentença e reavaliação da prisão preventiva. Superveniência de sentença condenatória e reavaliação da custódia. Perda de Objeto. Segregação reavaliada. Pressupostos da segregação cautelar. Garantia da ordem pública. Risco de reiteração delitiva. Inviabilidade de prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I.
Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato omissivo do Juízo singular, por não ter proferido sentença, nos autos de ação penal, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente], visando a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente. Em pedido subsidiário, aplicada “
alguma cautelar substitutiva
” ou “
a prisão domiciliar
”.

II.
Questão em discussão

Há quatro questões: (1)

o paciente “
se encontra preso a 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 22.4.2025); (2) “
a custódia cautelar se prolonga por mais de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias, sem ter sido realizada a revisão prevista, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade
”; (3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação provisória; (4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

III.
Razões de decidir

1. A prolação de sentença condenatória, após a impetração deste
habeas corpus
, torna prejudicada a alegação de demora para formação da culpa.

2. “
Sendo proferida pelo d. juízo singular, de forma superveniente, decisão reavaliando e mantendo a medida segregatícia
”, afigura-se “
evidente a perda do objeto
” da impetração, “
nos termos do artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, incisos XV e XXII do RITJMT
”.

3. O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

4. “
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...]
”.

5. O risco concreto de reiteração delitiva, “
extraído da existência de maus antecedentes
”, denota “
efetivo risco à ordem social
” e justifica a “
manutenção da custódia cautelar
”.

6.
A prisão domiciliar “
no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício
”, após a análise da sua adequação ao caso.

7.
A mera alegação da paternidade, sem demonstração de que seria o único responsável pelos cuidados dos filhos, não justifica o benefício da prisão domiciliar.

IV.
Dispositivo e tese

Impetração conhecida em parte e ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1. A superveniência de sentença condenatória torna prejudicada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

2. A prisão preventiva mostra-se legítima para garantir a ordem pública quando evidenciada a participação do acusado em organização criminosa estruturada e o risco de reiteração delitiva.

3. A existência de filhos menores não gera automaticamente o direito à prisão domiciliar, exigindo-se prova de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados e/ou sustento de seus filhos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVI; CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, I; 659; CPC, art. 485, VI; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o e § 4o, I.

Jurisprudência relevante
: STF, AgRg no HC 214.240/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 08.08.2022; STF, HC 182944/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2020; STJ, AgRg no HC 560.018/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.07.2020; STJ, AgRg no HC 396029/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.02.2020; STJ, HC 529923/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no HC 748935/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 1002703/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no RHC 161882/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.03.2022; STJ, RHC 131324/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 22.09.2020; STJ, RHC 157433/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.02.2022; TJMT, HC 1023427-94.2021.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 09.02.2022; TJMT, HC 1014514-89.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.08.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012716-88.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE(S): DR. THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA

PACIENTE(S): JOILSON VENUTI DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOILSON VENUTI DA SILVA contra ato omissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, por não ter proferido sentença, nos autos de ação penal (PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006), pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente] – art. 2o, § 2o e § 4o, I, todo da Lei no 12.850/2013- (
pje2.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente “
se encontra preso a 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual
”, a caracterizar excesso de prazo (impetração em 22.4.2025); 2) “
a custódia cautelar se prolonga por mais de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias, sem ter sido realizada a revisão prevista, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade
”; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação provisória; 4) as cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente. Em pedido subsidiário, aplicada “
alguma cautelar substitutiva
” ou “
a prisão domiciliar
” (ID 281824876), com documentos (ID 281824884/ ID 281824886).

O pedido liminar foi indeferido (ID 282893392).

O Juízo singular prestou informações

(ID 285473884).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. – “Operação Cognato”. – Busca-se liminarmente a revogação do ergástulo provisório do paciente, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP, ou a concessão da prisão domiciliar, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a prolatação da sentença, e, ao final, que seja a ordem confirmada em definitivo. – Liminar indeferida – A respeito do propalado excesso de prazo para encerramento da instrução processual, saliente-se que é entendimento reisado pela jurisprudência pátria que para caracterização do excesso de prazo, não basta o mero excedimento dos prazos legais. Isto é, para assegurar ao requerente o direito à liberdade, mostra-se indispensável a ausência de razão na demora, assim como o lapso temporal não pode ser considerado como invariável, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. – Neste contexto, a demora no encerramento da instrução deve ser analisada sob a ótica da razoabilidade, isto é, aferir se o caso concreto contém particularidades que demandam mais tempo na conclusão do feito, como no caso em comento, pelas particularidades do processo, ao considerar que houve diversos decretos de prisão e pedidos de revogação; citações em locais distintos; visto que são 28 (vinte e oito) denunciados na Ação Penal n°. 1000626-64.2024.8.11.0006 respondendo perante o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT; renúncias de mandatos, pedidos de revogações de prisão e em especial pela demora na apresentação das Alegações Finais pelas defesas dos acusados, sendo a última a dos acusados Roberth Silva Lesco e Daniele Miranda Silva apresentada somente em 12 de novembro de 2024 (Id n°. 175264346 - Ação Penal no. 1000626-64.2024.8.11.0006). – In casu, não se evidencia, morosidade irrazoável no andamento do feito, notadamente por considerar o contingente tramitam na vara especializada, aliado ao fato que no processo não proferida sentença de mérito até o momento por culpa exclusiva dos acusados Roberth Silva Lesco e Daniele Miranda Silva, os quais, apesar de intimados em mais de uma oportunidade, demoraram para apresentaram as suas derradeiras Alegações Finais, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n°. 52 do STJ. –

Verifica-se ainda, que no caso em comento os fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do paciente Joilson Venuti da Silva se encontram presentes, posto que não houve nenhuma alteração da situação do suplicante, motivo pelo qual deve ser mantida sua custódia cautelar, como procedido pelo magistrado de primeiro grau na decisão proferida no dia 08 de maio de 2024. (Id n°. 155082547 - Ação Penal no. 1000626-64.2024.8.11.0006). – As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta dos crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas em prol da facção criminosa “Comando Vermelho”, bem como ante a periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). Restando de igual forma, inviável, a concessão da prisão domiciliar. – Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 289052389)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 18.4.2023, após representação da autoridade policial [Delegada de Polícia Bruna Caroline Fernandes de Laet] e manifestação favorável do órgão do Ministério Público, o Juízo singular decretou a prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] DA PRISÃO PREVENTIVA [...]

Verifica-se o fumus comissi delicti pela prova da autoria e materialidade, encontram-se estampados no Inquérito Policial, bem como pelas provas colhidas no decorrer da investigação criminal, por meio dos autos investigativos, das Medidas Cautelares Sigilosas requeridas e concedidas nos autos correlatos, assim como, do depoimento da vítima, demonstrando que os agentes representados fazem dessas atividades ilícitas e criminosas seus meios de vidas.

Nessa senda, o indício de autoria são robustos e suficientes para caracterizar o fumus comissi delicti, portanto, as provas das existências do crime é inconteste, infere-se do conjunto probatório, que há indícios suficientes da autoria e participação em relação aos representados.

Demonstrado o fumus comissi delicti, deve ainda estar presente o periculum libertatis, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade das medidas cautelares extremas, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Com o intuito de evitar que se impere no seio social a convicção de que os crimes de Tráfico Ilícito de Drogas e Integrar/Compor Organização Criminosa, não geram consequências penais, ainda mais praticados da forma mais intensa, por supedâneo, a prisão preventiva dos suspeitos, é de extrema importância, como providência cautelar para resguardar a ordem pública, medida esta, que fará cessar a continuidade delitiva.

Nesse diapasão é o precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal, ipsis litteris: [...]

A Corte Suprema segue julgando quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva, quando há fundada probabilidade de reiteração delitiva, por consequência gerando a necessidade de se interromper a atuação da facção criminosa, como garantia da ordem pública. Senão vejamos: [...]

Nesse mesmo diapasão segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, in verbis: [...]

Convém mencionar as atribuições de cada função de liderança da citada Organização Criminosa para melhor compreensão das expressões citadas ao longo da presente representação:

1) Final: É aquele que responde ou coordena determina região, Município, bairro ou rua. É quem emana ordens, define a movimentação criminosa dentro da sua circunscrição;

2) Gerente: É o responsável por receber o dinheiro advindo da prática de crimes (Tráfico Ilícito de Drogas, taxas, Estelionatos, entre outros) em determinado Município ou bairro; e

3) Disciplina: Alguém nomeado pelo “final” para administrar determinada situação, uma espécie de “comissionado”. Geralmente, os criminosos “disciplinas” resolvem rusgas locais, familiares, dificuldades quanto à movimentação da Organização Criminosa no seu âmbito de atuação, conforme detalhadamente exposto na Representação Policial.

É de extrema importância salientar que à decretação da prisão preventiva, por conveniência da instrução criminal e finalização das investigações, com o escopo de impedir que os agentes delituosos perturbem ou impeça a produção dos elementos de informação indispensáveis para o sucesso da presente investigação e, por fim, assegurar a aplicação da lei penal.

Logo, restou-se comprovado o preenchimento dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, pois as condutas são de cristalina e gravidade concreta, capaz de justificar a ordem da segregação cautelar, assim como, possuem delitos com pena máxima superior a quatro anos, o que também autoriza a decretação da prisão preventiva, consoante reluz o artigo 313, inciso I, do mesmo Códex.

Por fim, conforme muito bem explanado, constata-se que nenhuma outra medida cautelar diversa da prisão, será suficiente para se alcançar os meios necessários com o fito de dar andamento nas pertinentes e indispensáveis investigações, para assim, se comprovar a incidência dos crimes aventados.

Dessa feita, defiro a representação da Medida Cautelar Sigilosa da Prisão Preventiva [...]

Ex positis, com fundamento nos artigos 312, 313, 240 e seguintes, artigo 126, todos do Código de Processo Penal e, considerando a conveniência dos pedidos para a instrução criminal e assegurar a futura aplicação da lei penal e, de importância para a conclusão das investigações, ACOLHO o parecer Ministerial encartado, e, por consequência, DEFIRO os pedidos formulados pela d. Autoridade Policial, para se proceder:

I – A PRISÃO PREVENTIVA DE: [...]

32. JOILSON VENUTI DA SILVA “Celsinho” - CPF 030.263.181-08 [...].”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – PJE no 1002164-06.2023.8.11.0042)

Em 19.5.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] denunciou 48 (quarenta e oito) pessoas, imputando ao paciente o crime de organização criminosa majorada [pelo emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente] - art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 14.6.2023, o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá declinou “
da competência para processar e julgar o presente feito e os incidentes anexos
” e determinou a remessa imediata dos autos ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres (Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 30.7.2023, o Juízo singular [
4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres] recebeu a inicial acusatória, determinou a citação e manteve a segregação cautelar dos acusados (Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 15.12.2023, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado [GAECO] apresentou aditamento para denunciar Taciany Fernanda Ferreira de Souza pelo crime de organização criminosa majorado [pelo emprego de arma de fogo e participação de adolescente] - art. 2o,
caput
, § 2o, e § 4o, I, da Lei no 12.850/2013 - (PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 19.12.2023, as prisões preventivas foram reavaliadas e mantidas porque “
não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão
”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042).

Em 25.1.2024, o aditamento à denúncia foi recebido e determinado o “
desmembramento do processo com relação aos acusados
”, dentre eles o paciente JOILSON VENUTI DA SILVA

(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1013642-45.2022.8.11.0042), motivo pelo qual foi gerada a Ação Penal no 1000626-64.2024.8.11.0006.

Em 2.2.2024, o paciente apresentou resposta à acusação (PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Em 18.2.2024, fora determinado um novo desmembramento, tendo sido consignado que “
este feito (Ação Penal 1000626-64.2024.8.11.0006) passará a tramitar tão somente em relação aos denunciados ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS, ALEXSANDER APARECIDO DA CRUZ, AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA, BETANIA MENDONÇA CARDOSO, CRISTIANE CAMPOS SILVA, DANIELE MIRANDA SILVA, DONIZETI BATISTA CORREA, ELISIANE NUNES DA SILVA, ELIZINARA NUNES DA SILVA, ELVIS DA CRUZ CAMPOS, GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO, JANIO ARLEY SILVA ARAUJO, JOÃO PEDRO DE SOUZA,
JOILSON VENUTI DA SILVA
, JOSE CESAR DA SILVA CRUZ, JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA MOTORI, LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS, MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE, MARLON DA SILVA, NEILTON DUARTE DE MELO, REGIANE RABELO DA SILVA, ROBERTH SILVA LESCO, RYAN CEBALHO ARES PIRES, SILVANA AGUILLERA PORTO, VANDERSON SOARES DA SILVA DELUQUI, WALISON SILVA RODRIGUES, WENDER MORAES CADERNA e WESLEY SILVA RODRIGUES
”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Em 26.4.2024, na audiência de instrução, “
a Promotora de Justiça, percebendo que há erro material na denúncia quanto ao acusado JOSÉ CÉSAR DA SILVA CRUZ, pois não constou a descrição detalhada dos fatos que lhe são imputados, pediu a palavra e formulou pedido de ADITAMENTO DA DENÚNCIA
”. Na sequência, “
a defesa de JOSÉ CÉSAR DA SILVA CRUZ foi ouvida nos termos do art. 384, §2o, do Código de Processo Penal, e afirmou não ter outras provas a produzir e nem testemunhas a arrolar. Diante disso, foi proferida decisão recebendo o aditamento da denúncia

e prosseguiu-se o interrogatório do acusado JOSÉ CÉSAR
”. Em ato contínuo, foram interrogados “
1) JOSÉ CÉSAR DA SILVA CRUZ; 2) WALISON DA SILVA RODRIGUES; 3) BETÂNIA MENDONÇA CARDOSO; 4) JÂNIO ARLEY SILVA ARAÚJO; 5) SILVANA AGUILLERA PORTO; 5) WENDER MORAES CARDENA; 6) AMANDA KESS AGUILHERA PEREIRA; 7) JOILSON VENUTI DA SILVA; 8) LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS; 9) GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO; 10) ADADILSON DE OLIVEIRA MARTINS; 11) MAGNO CESAR SILVA DELUQUE; 12) VANDERSON SOARES DA SILVA DELUQUI; 13) MARLON DA SILVA RIBEIRO; 14) ELVIS DA CRUZ CAMPOS; 15) RYAN CEBALHO ALVES PIRES; 16) JOÃO PEDRO DE SOUZA; 17) ALEXSANDER APARECIDO DA CRUZ; 18) REGIANE RABELO DA SILVA; 19) DONIZETE BATISTA CORREA. Manifestaram o desejo de permanecer em silêncio os acusados LUCAS EVALDO ALVES DOS SANTOS, ROBERTH SILVA LESCO, ELIZINARA NUNES DA SILVA e CRISTIANE CAMPOS SILVA, razão pela qual, com relação a eles, sequer foi feita qualquer gravação
”. Encerrada a audiência, determinou-se “
vista ao Ministério Público para alegações finais escritas no prazo de 45 dias
” (PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Em 8.5.2024, o Juízo singular reavaliou e manteve as prisões preventivas do paciente e demais denunciados, ao considerar que “
não ocorreram quaisquer alterações fáticas que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados no âmbito da medida cautelar de prisão preventiva no 1002164-06.2023.8.11.0006, sobretudo, porque, ainda subsiste um dos fundamentos da decretação da prisão (ordem pública), razão pela qual justificada está sua manutenção no cárcere
”, notadamente “
os fortes indícios do seu envolvimento na rede de distribuição de entorpecentes em prol da facção criminosa Comando Vermelho
”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Em 18.6.2024, o Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado [GAECO] apresentou memoriais finais (PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Na mesma data [18.6.2024], foi deferido o prazo de 45 (quarenta e cinco) para apresentação de alegações finais, “
por medida de isonomia processual, considerando a extensão e complexidade do processo
”, a ser “
contado em dobro para a Defensoria Pública, na forma da lei
”
(Elmo Lamoia de Moraes, juiz de Direito –
PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Em 22.7.2025, JOILSON VENUTI DA SILVA [paciente] foi condenado por organização criminosa majorada [emprego de arma de fogo e participação de criança ou adolescente] a 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado – art. 2o, § 2o e § 4o, I, todo da Lei no 12.850/2013 -, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente em razão “
da permanência dos requisitos e fundamentos do decreto segregatício originário
” (Raíssa da Silva Santos Amaral, juíza de Direito - PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Pois bem.

A prolação de sentença condenatória, após a impetração deste
habeas corpus
, torna prejudicada a alegação de demora para formação da culpa (STJ, AgRg no HC 396029/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.2.2020; HC 529923/GO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 23.6.2020).

Outrossim, “
sendo proferida pelo d. juízo singular, de forma superveniente, decisão reavaliando e mantendo a medida segregatícia
”, afigura-se “
evidente a perda do objeto
” da impetração, “
nos termos do artigo 3o do CPP c/c artigo 485, inciso VI, do CPC e art. 659 do CPP c/c artigo 51, incisos XV e XXII do RITJMT
” (TJMT, HC no 1023427-94.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.2.2022)

Logo, as matérias referentes ao excesso de prazo [para formação da culpa e reavaliação da prisão preventiva] não devem ser conhecidas.

Não obstante, a “
manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença condenatória superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional
” (STJ, AgRg no HC 748935/RJ – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 17.4.2023).

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa ligada à facção do “Comando Vermelho”, composta por 49 (quarenta e nove) integrantes, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, para obterem vantagens financeiras mediante a prática de crimes, especialmente o tráfico de drogas, na região oeste do Estado de Mato Grosso [Munícipios de Cáceres, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Nova Maringá e Porto dos Gaúchos], 7 (sete) bairros do município de Cuiabá [Alto da Serra, Itamarati, Quilombo, Planalto, CPA3, Pedregal e Jardim Leblon] e 12 (doze) bairros da cidade de Várzea Grande [Construmat, Alameda, Jaime Campos, Manga, Cristo Rei, Jardim Maringá 1, Jardim Maringá 2, Jardim Maringá 3, Parque do Lago, Cohab Santa Clara, Cohab Santa Luzia e Jardim das Oliveiras].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (
STF, Ag. Reg. no HC 214.240/SP – Relator Min. Nunes Marques – 8.8.2022
; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) [...] (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)
.” (TJMT, HC N.U 1014514-89.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 26.8.2022)

Assim sendo, o ato constritivo mostra-se fundamentado.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra condenação por roubo majorado, praticado em 15.8.2019, cuja sentença transitou em julgado no dia 25.4.2025 (Ação Penal no 0008991-03.2019.8.11.0006 – SEEU no 2000311-82.2025.8.11.0006), motivo pelo qual foi valorada como maus antecedentes na sentença condenatória (PJE no 1000626-64.2024.8.11.0006).

Consoante orientação jurisprudencial do c. STJ, o risco concreto de reiteração delitiva, “
extraído da existência de maus antecedentes
”, denota “
efetivo risco à ordem social
” e justifica a “
manutenção da custódia cautelar
” (STJ, AgRg no HC 1002703/ES – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 1o.7.2025).

A propósito,
sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Sobre a prisão domiciliar, o paciente comprovou ser pai de Maria Eduarda de Souza Venuti, de 8 (oito) anos [nascida em 6.2.2017], Elena Monize de Souza Venuti, de 5 (cinco) anos de idade [nascida em 20.4.2020], conforme certidões de nascimento (ID 281824886). Apresentou, ainda, uma declaração de nascido vivo com data de 5.3.2025, sem indicação de nome do recém nascido, emitida em nome de Isabela Cristina de Souza [mãe dos filhos do paciente], além de comprovante de endereço à rua Madri, esquina com rua São Sebastião, bairro Jardim das Oliveiras, no município de Cáceres/MT (ID 281824886).

Todavia, a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o paciente o único responsável pelos cuidados e/ou sustento das crianças.

Frise-se que a prisão domiciliar “
no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício
”, após a análise da sua adequação ao caso (STJ, AgRg no RHC no 161882/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 29.3.2022).

Não bastasse, a mera alegação da paternidade, sem demonstração de que seria o único responsável pelos cuidados dos filhos, não justifica o benefício da prisão domiciliar (RHC 131324/MG – Relator Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Nesse quadro, impõe-se preservar o ato constritivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025